Tribunal: STF
Processo: ARE 1360505
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que negou seguimento ao agravo, sob o entendimento de que não é possível aplicar o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral, tendo em vista que a questão versada no julgamento do ARE 1.014.286/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, é diferente da discutida nos presentes autos. 



    Ademais, quanto à possibilidade de averbar o tempo de serviço como agente penitenciário com o tempo de serviço como policial militar estadual, o Plenário desta Corte já decidiu, no julgamento do RE 570.177 RG/MG, de minha relatoria, que aos segundos não se aplica o regime jurídico de servidores públicos civis. Aliás, os policiais militares do Estado do Paraná são regidos por regras próprias, estabelecidas pela Lei 1.943/1954. 



    Por fim, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadorias distintos, já que seria criado um sistema híbrido. 



    O embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão na decisão recorrida, além de total erro de premissa, sob o argumento de que



    “[...] Primeiramente, importante esclarecer que diferente da afirmação do Ministro Relator, os presentes autos não discutem a possibilidade de conceder aposentadoria especial a servidor que trabalhou por 3 anos, 8 meses e 6 dias como policial militar do Estado do Paraná e mais 25 anos como agente penitenciário e que busca definir se é legitima a conversão de atividade especial policial como insalubre, mas sim a aposentadoria especial a servidor que teve requerimento administrativo negado quando detinha 3 anos e 8 meses de trabalho como policial militar e mais 21 anos e 4 meses de trabalho na condição de agente penitenciário e que somados perfaziam os 25 anos de atividade insalubre, necessários para a concessão da aposentadoria especial. ” (pág. 2 do documento eletrônico 36).



    Além disso, argumenta que, por não ser policial militar há 27 anos, a ausência de legislação que regule a sua situação é evidente. De qualquer forma, reitera não ser legítima a supressão de direito garantido constitucionalmente, qual seja a aposentadoria especial por ter trabalhado em tempo superior a 25 anos em condições excepcionais. 



     Por fim, aduz que não há cumulação do adicional de insalubridade, de natureza indenizatória, com a gratificação de risco de vida, visto que esta gratificação deixou de existir desde o momento em que os servidores passaram a receber por subsídio.



    O embargante destaca, ainda, que os militares foram excluídos da categoria de servidor público apenas com o advento da Emenda Constitucional 18/1998 e esta Corte “sumulou entendimento de que até a superveniência de regramento próprio, aplicam-se aos servidores públicos as regras do RGPS acerca da aposentadoria especial” (pág. 4 do documento eletrônico 26), motivo pelo qual, se o serviço militar for anterior à citada emenda, deve-se aplicar o disposto na Súmula Vinculante 33 desta Corte. 



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando a decisão recorrida contiver omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, incumbe ao embargante indicar a ocorrência de algum desses vícios e desenvolver argumentos para demonstrar a sua existência na decisão embargada.



    No presente caso, a decisão embargada negou seguimento ao agravo nos seguintes termos: 



    “O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia: 



    ´Inicialmente, cumpre demonstrar a impossibilidade de aplicar regras advindas de dois regimes distintos, haja vista que os cargos exercidos pelo autor/apelante adesivo, de Policial Militar e de Agente Penitenciário, detém de carreiras, condições e estatutos diversos. 



    No caso dos policiais militares, entende-se que lei aplicável para o processo de inatividade da categoria é a Lei Complementar nº 51/85. Ainda que o diploma legal seja de 1985, reconhece-se que foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Sobre isso, vejamos ementa da decisão do STF na ADI nº 3817/DF: [...] 



    Não obstante, no Estado do Paraná, há lei específica regulamentando a carreira do policial militar, a qual serve de base para determinar sua aposentação, qual seja a Lei Estadual nº 1.943/54 (Código da Polícia Militar do Paraná). 



    Portanto, o pleito do autor de aplicação da regra do artigo 57 da Lei n. 8.213/91 para viabilizar o exercício do direito à aposentadoria especial prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição da República, implicaria em conjunção de regras oriundas de regimes distintos, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, consoante entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal. 



    [...] 



    Ademais, o Ministro Gilmar Mendes, em julgamento do Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo nº 722.3811, do STF, interpretou que o artigo 40, parágrafo 4º, não se aplica aos policiais militares, para os quais a Carta Maior reservou regramento próprio.Apontou que a Constituição Federal enumerou, especificamente, em seu artigo 42, parágrafo 1º, os dispositivos aplicáveis aos policiais militares, além do que for fixado em lei, não incluindo, portanto, o artigo 40, parágrafo 4º, como pretende o apelado. 



    [...] 



    Ademais, o pedido formulado pelo Apelado encontra óbice no § 10 do art. 40 da Constituição da República de 1988, confira: 



    ´Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. 



    [...] 



    § 10 – A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício´. 



    Portanto, diante da previsão constitucional, resta impossível a conversão do tempo de serviço exercido pelo servidor público sob condições de insalubridade ou periculosidade em tempo de serviço comum, com adicional, ou, de outra sorte, o cômputo conjunto de cargos diversos”. (págs. 5 a 9 do documento eletrônico 18, grifei). 



    A demanda dos presentes autos refere-se à possibilidade de conceder aposentadoria especial a servidor que trabalhou por 3 anos, 8 meses e 6 dias como policial militar do Estado do Paraná e mais 25 anos como agente penitenciário, ou seja, busca-se definir se é legítima a conversão de atividade policial insalubre em tempo comum. 



    Inicialmente, observo que não é possível, na questão em exame, aplicar o disposto no Tema 942 da sistemática de Repercussão Geral. No julgamento do RE 1.014.286/SP, da relatoria do Ministro Edson Fachin, o Supremo Tribunal Federal deliberou sobre a averbação de tempo de serviço comum para os fins de concessão de aposentadoria especial, quando houve exercício de atividade insalubre, de assistentes agropecuários. Eis o teor da ementa: 



    [...]



    Assim, na decisão acima transcrita, concluiu-se pela legitimidade do direito de averbação do tempo de serviço prestado por servidor público civil que recebe adicional de insalubridade, nos termos do art. 40, § 3°, da Carta Constitucional. 



    Ocorre, que, no caso em tela, a ação foi ajuizada por agente penitenciário que busca acrescentar, além do tempo de serviço nesta função, aquele relativo ao trabalho como policial militar estadual, cujo regime é distinto do servidor público civil.



    O Plenário do STF já decidiu, no julgamento do RE 570.177 RG/MG, de minha relatoria, que aos militares não se aplica o regime jurídico dos servidores civis. Segue a ementa colacionada: 



    ´CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO. 



    I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores. 



    II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. 



    III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. 



    IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. 



    V - Recurso extraordinário desprovido.´ (grifei) 



    Conforme pontuou o Tribunal a quo, os policiais militares do Estado do Paraná detêm regras próprias relativas à carreira, as quais são estabelecidas pela Lei 1.943/1954, motivo pelo qual deve-se afastar a aplicação do Tema 942 da Repercussão Geral. 



    Além disso, ressalto que o Supremo Tribunal Federal possui o firme entendimento de que é impossível conjugar as regras mais benéficas de dois regimes de aposentadoria distintos, tendo em vista que se criaria um sistema híbrido. Com essa orientação, cito os seguintes precedentes: 



    ´EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACUMULAÇÃO. APOSENTADORIAS. REGIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O acórdão do Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que é possível a acumulação de aposentadorias advindas de regimes distintos. 



    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.078.051/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, grifei) 



    ´EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM INICIATIVA PRIVADA, NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E TEMPO DE SERVIÇO MILITAR. RENÚNCIA DO BENEFÍCIO NO CARGO PÚBLICO MUNICIPAL DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS EM REGIMES PRÓPRIOS DISTINTOS. ART. 40, § 6º. REDAÇÃO DADA PELA EC 20/98. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE APOSENTADORIA PERANTE O RGPS OU DA REGRA DO ART. 18, § 2º, DA LEI 8.213/91. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 503. RE 661.256-RG. DESAPOSENTAÇÃO. HIPÓTESE DIVERSA. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. 



    1. Inaplicável, ao caso, o Tema 503 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 661.256-RG, Redator para o acórdão o Min. Dias Toffoli, DJe 28.09.2017, no qual, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o mérito, fixou a seguinte tese: ´No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação', sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91.´ 



    2. O apelo extremo encontra óbice na Súmula 284 do STF, tendo em vista que as razões do recurso, as quais se limitam a discutir questão envolvendo o instituto da desaposentação, estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, relacionados à averbação de tempo de serviço decorrente da renúncia de benefício, considerando à impossibilidade de cumulação de duas aposentadorias em regimes próprios distintos, nos termos do art. 40, § 6º (redação dada pela EC 20/98). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que a aplicação de tal regra foi afastada, na instância de origem, diante do parcial provimento da apelação´ (RE 1.285.800/RS, Rel. Min. Edson Fachin). 



    Assim, evidencia-se que, a pretexto de sanar omissão ou contradição, o embargante tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material. 2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria. 4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC/2015).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator